Tribunal: TJPA
Processo: 0038948-68.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038948-68.2010.8.14.0301

APELANTE: ALEX RAMOS DIAS

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATO OMISSIVO NA ÁREA DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por particular contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação indenizatória por danos materiais, morais e estéticos, fundada em suposta omissão no atendimento médico prestado em hospital municipal, que teria ocasionado gangrena e posterior amputação do braço direito do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão monocrática proferida viola o princípio da colegialidade por não haver precedente vinculante aplicável à hipótese; (
ii
) examinar se estão presentes os requisitos da responsabilidade objetiva do Estado, com destaque para o nexo de causalidade entre a conduta omissiva dos profissionais de saúde e o dano alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático é cabível nos termos dos
arts
. 932, incisos IV e VIII, do CPC e 133 do Regimento Interno do TJPA, quando a decisão recorrida está em consonância com jurisprudência consolidada, não implicando violação ao princípio da colegialidade.

A reapreciação da matéria pelo colegiado em sede de agravo interno supre eventual nulidade da decisão monocrática, conforme entendimento pacificado do STJ.

A responsabilidade objetiva do Estado exige a presença simultânea de três elementos: conduta estatal (comissiva ou omissiva), dano e nexo causal entre ambos, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88 e da jurisprudência do STF (RE 841.526/RS).

Não comprovada a existência de omissão dolosa ou culposa dos profissionais de saúde, tampouco demonstrado o nexo causal entre o atendimento médico e a amputação do membro, inviabiliza-se a responsabilização civil do Município.

A ausência de prova pericial específica sobre a alegada falha técnica inviabiliza o reconhecimento do direito à indenização, incumbindo à parte autora o ônus da demonstração dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I).

A precariedade da estrutura hospitalar e o atendimento em condições adversas não são, por si sós, elementos bastantes para configurar falha médica apta a ensejar responsabilidade civil do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento monocrático é legítimo quando fundado em jurisprudência consolidada, sendo suprida eventual nulidade com a reapreciação da matéria pelo colegiado.

A responsabilização civil do Estado por omissão na área da saúde exige prova cabal do nexo causal entre a conduta estatal e o dano.

A ausência de prova técnica sobre erro médico ou omissão culposa impede o reconhecimento do dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC/2015,
arts
. 373, I, 932, IV e VIII; RITJPA, art. 133.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 841.526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 30.03.2016,
DJe
01.08.2016; STJ,
AgInt
no REsp 1.197.594/GO, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 03.03.2017; TJPA, APL nº 0027686-48.2015.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 24.02.2023.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 41ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 01/12/2025 a 09/12/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto por
ALEX RAMOS DIAS
contra decisão monocrática
(ID
29673372
)
,
que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência.

A decisão agravada
teve como
fundamento a ausência de nexo de causalidade entre a conduta do ente público e o dano experimentado, não se evidenciando nos autos falha, omissão ou negligência dos profissionais de saúde. Reiterou-se a exigência de prova técnica e específica para configurar a responsabilidade objetiva do Estado.

Nas razões recursais do agravo interno (
ID
30362470), o agravante sustenta:

(i) a inaplicabilidade do julgamento monocrático, por ausência de precedente vinculante e complexidade da matéria, com necessidade de submissão à turma colegiada;

(
ii
) que houve falha grave no atendimento médico, especialmente pela omissão no tratamento de lesão vascular identificada, que resultou em gangrena e amputação do braço;

(
iii
) que o parecer do Ministério Público (fls. 210/217 dos autos) reconheceu a responsabilidade do Município;

(
iv
) que se aplica ao caso a teoria da responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, §6º, da CF/88);

(v) requer, ao final, a reforma da decisão agravada e o provimento do recurso de apelação.

O agravado, Município de Belém, apresentou contrarrazões (
ID
31264722), pugnando pela manutenção da decisão monocrática sob os seguintes fundamentos:

(i) inexistência de impugnação aos termos decisórios;

(
ii
) ausência de nexo causal entre a conduta médica e o dano;

(
iii
) inexistência de provas técnicas ou testemunhais que comprovem omissão ou erro médico;

(
iv
) impossibilidade de responsabilização objetiva sem prova do nexo causal;

(v) ausência de prejuízo econômico ou fundamento para pensão mensal;

(vi) impugnação ao valor requerido por danos morais e estéticos, invocando o art. 944, parágrafo único, do Código Civil.

É o relatório
.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O recu
rso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia
devolvida se
concentra na possibilidade de responsabilização civil do Município de Belém por suposta omissão no atendimento médico prestado ao agravante, resultando em amputação de membro superior direito.

DA POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO

A parte agravante alega violação ao devido processo legal, por inocorrência de circunstância autorizadora do julgamento monocrático, ressaltando que a controvérsia não se amolda às hipóteses do art. 932, inciso III a V do CPC.

De acordo com o art. 932 do CPC, observa-se que o Relator está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

A referida previsão está disciplinada também no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do CPC e 932, inciso VIII, do CPC.

Ressalta-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Nesse diapasão, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

A propósito, colaciono julgados desta Corte de Justiça que ratificam o entendimento:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
LEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao recurso do autor em ação de indenização por danos morais e materiais, alegando ilegitimidade passiva e nulidade da decisão monocrática, com base na necessidade de julgamento colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o julgamento monocrático violou o princípio da colegialidade; e (
ii
) se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em demandas relacionadas à gestão de contas do PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 932 do CPC autoriza o julgamento monocrático quando a decisão está baseada em jurisprudência consolidada, sem violação ao princípio da colegialidade.

4. O STJ, no Tema 1150, firmou entendimento de que o Banco do Brasil é parte legítima para demandas que discutem a gestão de contas do PASEP, confirmando a legitimidade passiva da instituição no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"É legítima a decisão monocrática do relator quando fundamentada em jurisprudência consolidada.
O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em demandas relacionadas ao PASEP."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.931/DF (Tema 1150); STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp nº 1.897.056/SP.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0821726-05.2020.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/
2024 )

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. ICMS ENTRE ESTADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800743-10.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:
“Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno
(
AgInt
no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
DJe
3.3.2017).

DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO

O ordenamento jurídico brasileiro consagra, no art. 37, §6º, da Constituição Federal, a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Ocorre que, a
responsabilidade estatal, embora objetiva, exige a demonstração de três elementos cumulativos: conduta comissiva ou omissiva do Estado, dano e nexo de causalidade entre ambos, conforme reiterado pelo STF no julgamento do RE 841.526/RS (Rel. Min. Luiz Fux, j. 30/03/2016,
DJe
01/08/2016), que reconheceu a responsabilidade civil objetiva do Estado mesmo em omissões específicas, desde que demonstrado o nexo causal.

Pelo que se depreende, o
s elementos coligidos aos autos, conforme bem
analisado pelo juízo sentenciante, não permitem concluir, de forma segura, que o dano sofrido pelo autor — a amputação de seu braço — decorreu de falha, omissão ou negligência dos profissionais de saúde vinculados ao Município de Belém.

O autor ingressou na unidade hospitalar municipal após ser vítima de ferimento grave por arma branca, com suposta lesão vascular no membro superior direito. Os documentos constantes do prontuário médico indicam que houve atendimento inicial com sutura da lesão e observação clínica, além da recomendação para monitoramento da evolução do quadro.

Ainda que se reconheça a precariedade da saúde pública, como alegado pela parte autora, isso, por si só, não constitui presunção de erro médico ou de falha na prestação do serviço. Inexistem nos autos provas técnicas ou testemunhais que evidenciem a inobservância de protocolos clínicos, conduta omissiva dolosa ou culposa dos profissionais envolvidos.

Como bem asseverado na decisão agravada,
em se tratando de matéria técnica e médica, a prova pericial é, em regra, indispensável para elucidar se o dano decorreu de má prestação do serviço. Na ausência dessa prova — que incumbia à parte autora —, não há como se reconhecer a responsabilidade civil do ente público.

Nesse sentido, colaciono Jurisprudência Pátria;

APELAÇÃO. CIVIL E ADMINISTRAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO POR
OMISSÃO .
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. ERRO NA CIRURGIA. PERDA DA VISÃO DO OLHO DIREITO. TEORIA DA RESPONSABILIDADE
SUBJETIVA .
NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVADO. 1.
A doutrina e jurisprudência dominantes entendem que em casos de omissão do ente público aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva, sendo a responsabilização decorrente da chamada “culpa anônima”, oriunda da má prestação do serviço do
Estado .
2. Não há responsabilidade estatal quando ausente o liame necessário entre o dano e a omissão do Estado. 3. A responsabilidade civil do Estado, com o consequente dever de indenizar eventual dano moral ou material, só será reconhecida se houver prova cabal da ação ou omissão dos Agentes Públicos ou da Administração Pública e a sua
relação com o resultado
lesivo .
Ausente tal comprovação, não há que se falar em indenização por dano moral ou material. 4. Recurso não provido.
APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7010389-98 .2021.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Especial, Relator (a) do Acórdão: Des. Hiram Souza Marques, Data de julgamento: 29/09/2023 TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70103899820218220001, Relator.:
Des .
Hiram Souza Marques, Data de Julgamento: 29/09/2023, Gabinete Des. Hiram Souza Marques) (grifo nosso)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE FATAL EM RODOVIA
ESTADUAL .
ANIMAL NA PISTA. ALMEJADA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DO ESTADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE OMISSÃO ESTATAL E O EVENTO
DANOSO .
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença de improcedência proferida em Ação Indenizatória ajuizada pelos ora Apelantes almejando a responsabilização civil do Estado pelo óbito de seu genitor em acidente de
trânsito .
Alegaram que o evento danoso foi provocado pela presença de animal na pista, atribuindo a responsabilidade ao Estado por suposta omissão na fiscalização e manutenção da segurança da rodovia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado de Santa Catarina foi omisso ao não garantir a segurança da rodovia, permitindo a invasão de animal na pista; (
ii
) estabelecer se o evento lesivo guarda nexo causal com a conduta imputada ao ente público, ensejando a responsabilidade
civil .
III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A responsabilidade civil do Estado por omissão é regida, em regra, pela teoria da responsabilidade subjetiva, exigindo a comprovação e dolo ou culpa. Contudo, no caso de omissão específica, como o caso dos autos, aplica-se a teoria objetiva, pois se está diante da suposta ausência de manutenção de rodovia, o que configura omissão específica estatal do dever legal de promover condições
seguras de trafegabilidade em relação a rodovias sob sua
jurisdição .
4. O acidente foi causado por fato de terceiro, consistente na invasão de animal de propriedade particular, rompendo o nexo causal necessário para atribuir a responsabilidade ao ente público. 5. A mera ocorrência de outros acidentes similares na região não é suficiente para caracterizar omissão específica do Estado na manutenção da
rodovia .
6. Não há provas de que o Estado tenha negligenciado medidas de fiscalização ou segurança na rodovia que tivessem relação direta com o evento lesivo. 7. A imputação de responsabilidade ao Estado, sem comprovação de conduta omissiva específica, contraria os princípios da razoabilidade e da reserva do possível, que limitam as obrigações
estatais .
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1) A responsabilidade do Estado por danos decorrentes de omissão requer a comprovação de conduta omissiva específica e o nexo causal direto entre a omissão estatal e o
dano .
2) A invasão de animal de propriedade particular em rodovia Estadual não gera, por si só, responsabilidade civil do ente público na ausência de prova de negligência estatal específica na manutenção ou fiscalização da via. (TJSC, Apelação n. 5067651-80.2022 .8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sandro Jose Neis, Terceira Câmara de Direito Público,
j .
03-12-2024).(grifo nosso)

A fim de ratificar o entendimento, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

EMENTA:DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. NÃO
COMPROVAÇÃO
. AUSENCIA DO
NEXO
CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. I - Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. II -. A apelante relata que foi internada no Hospital Santa Casa de Misericórdia entre os dias 27.10.2013 e 07.11.2013 em estado gravídico, sob sintomas de vômito e tonturas e, que embora, tenha informado que é alérgica ao medicamento plasil, a médica que lhe atendeu prescreveu 32 gotas do fármaco, o que, supostamente, lhe teria causado
dificuldades de andar, falar e movimentar os
braços.III
- A sindicância responsável pela apuração dos fatos, afirma que não há nenhum relato, durante o período de internamento, de que a denunciante, apelante, se encontrava com dificuldades de andar, movimentar-se ou falar. Quanto aos sintomas apresentados pela paciente, ora apelante, a sindicância concluiu que não há relação com o quadro alérgico, mas sim com a patologia de base que a levou ao internamento. IV-
A pessoa jurídica de direito público tem o dever de ressarcir somente os danos a que deu causa ou deveria evitar, não tendo sido demonstrado, na hipótese, que a aplicação do fármaco foi a causa do agravamento da saúde da apelante, não há como responsabilizar o apelado.
V – Recurso conhecido e improvido. (TJPA, APL n. 0027686-48.2015.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 24/02/2023) (grifo nosso)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCRO CESSANTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DANOS DECORRENTES DE SUPOSTA QUEDA OCASIONADA POR ENTULHO EXISTENTE NA VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA E NEXO CAUSAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucro Cessantes, ajuizada por particular contra o Estado do Pará, o Município de Abaetetuba e a Empresa Dínamo Engenharia, em decorrência do alegado acidente ocorrido em via pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em análise consiste em verificar se deve ser declarada a nulidade processual por cerceamento de defesa e se há responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar dos Entes Públicos e da Empresa Dínamo Engenharia em relação ao acidente informado pela Recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa.
Tendo transcorrido, sem qualquer manifestação, o prazo concedido para a Apelante especificar as provas que pretendia produzir, não há que se falar em nulidade processual por cerceamento de defesa por ausência de instrução probatória.
Preliminar rejeitada.

4.

Mérito.
Os Entes Estatais e os prestadores de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados por ato de seus agentes (ação ou omissão) a terceiros, sendo irrelevante o requisito subjetivo da culpa, bastando a identificação da conduta, do dano e do nexo causal entre eles.

5.

Consta do Boletim de Ocorrência, registrado um mês e nove dias após o ocorrido, que a Apelante sofreu acidente com sua motocicleta por ter colidido com um aterro que estava na pista, sem sinalização e iluminação, sendo socorrida por populares e levada ao Hospital Municipal.

6. O Boletim de Ocorrência é prova unilateral que não possui fé pública para, isoladamente, comprovar a dinâmica do suposto acidente.

7. Como prova do alegado, foram anexadas duas imagens que demonstram um desnível de terra, no entanto, as fotografias são escuras e sem identificação acerca do local, tampouco há informações sobre a data e hora em que foram registradas.

8.
É cediço que os Entes Públicos são obrigados a manter e conservar a segurança das vias e praças públicas; no entanto, as fotografias anexadas demonstram, tão somente, que havia um desnível de terra no solo, sem precisar a data e local do registro, não havendo demonstração de que se trate de ato omissivo ou comisso atribuído aos réus.

9. Não há comprovação do nexo causal entre a conduta alegada e o dano vivenciado pela Apelante, não havendo como afirmar que as lesões sofridas decorram do mau estado de conservação da via pública municipal.

10. Embora a juntada do documento novo consistente no laudo médico acerca das lesões sofridas pela Recorrente não modifique o
entendimento acerca da inexistência de nexo de causalidade para a atribuição da responsabilidade, deve ser admitida a juntada documental, uma vez que foi oportunizada a manifestação das partes, tendo sido observado o contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para permitir a juntada do documento novo apresentado pela Recorrente antes da prolação da sentença.

_______________

Dispositivos relevantes citados: artigo 37, §6º, da CF/88, artigos 43, 186 e 927 do CC/02, artigo 373, inciso I, do CPC/15.

Jurisprudências relevantes citadas: TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807304-61.2022.8.14.0040 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0023225-14.2007.8.14.0301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 03/08/2020, 1ª Turma de Direito Público).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801827-40.2017.8.14.0070 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/
2025 )
(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ÍLICITO, REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO DECORRENTE DE BURACO EM VIA PÚBLICA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, Â§6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ÔNUS DA PROVA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PROVA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A SUPOSTA OMISSÃO ESTATAL E O DANO OCORRIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS PROVIDO. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INVERTIDO. RECURSO DE MARCELO LIMA DOS SANTOS PREJUDICADO.
1. A controvérsia dos autos versa sobre a
responsabilidade do Município de Parauapebas pelos danos causados ao autor em decorrência de acidente automobilístico atribuído a buraco em via pública sob sua responsabilidade;2. Nos casos de acidentes em vias públicas decorrentes de buracos, a responsabilidade do ente estatal é objetiva, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, com fulcro no disposto do artigo 37, Â§6º, da Constituição Federal;3. A responsabilidade civil objetiva dispensa a comprovação de culpa do agente público, bastando a demonstração do fato administrativo, do dano e do nexo de causalidade entre eles.4. O Boletim de Ocorrência, produzido unilateralmente não possui fé pública para comprovar a dinâmica do acidente, sendo insuficiente como prova exclusiva. A ausência de elementos que vinculem as fotografias ao local do acidente, aliada à falta de registros visuais do veículo danificado e à ausência de provas testemunhais, fragiliza a evidência apresentada pela parte autora.5. O ônus da prova incumbe ao autor, que não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, quais sejam, a omissão do Poder Público na conservação da via e a existência de nexo de causalidade entre essa omissão e o dano sofrido.6. Diante da improcedência da pretensão autoral, impõe-se a inversão do ônus de sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, suspensa, contudo, sua exigibilidade. 7. Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Parauapebas provido. Recurso de apelação cível interposto por Marcelo Lima Dos Santos declarado prejudicado. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807304-61.2022.8.14.0040 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023). (grifo nosso).

Desta feita
, diante da ausência de nexo de causalidade entre o atendimento prestado e o resultado lesivo, inexiste fundamento jurídico para reforma da sentença, não sendo possível imputar ao Município de Belém responsabilidade pelo evento danoso.

No caso, ainda que o agravante tenha sido vítima de grave lesão (ferimento com arma branca) e que se reconheça a precariedade estrutural do sistema de saúde
pública, não se extrai, dos elementos colacionados, que tenha havido erro de conduta médica ou omissão dolosa ou culposa dos profissionais.

O simples fato de o agravante ter permanecido no corredor do hospital, ainda que reprovável do ponto de vista humanitário, não é, por si só, indicativo de falha técnica determinante do dano, especialmente quando não comprovado, por perícia, que o diagnóstico precoce e a intervenção imediata teriam evitado a amputação.

Ante o exposto,
voto
pelo conhecimento e desprovimento do recurso
, mantendo-se

incólume
a decisão monocrática
ora guerreada
.

É o voto.

Belém,
01
de
dezembro
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 09/12/2025